Tribunal: TJDFT
Processo: 0732345-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732345-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LOURIVAL JOSE FERREIRA, MARIA REUZA DE ARAUJO AGRAVADO: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a petição Id. 40356816, intimem-se os Agravantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora